Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
1015718-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Transporte]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de evidência requerida em ação civil pública voltada à regularização do transporte escolar nas Linhas Poranga e Pontal do Verde III, zona rural do Município de Sorriso.

O juízo de origem indeferiu a tutela provisória de evidência por entender que havia controvérsia fática instaurada, diante da documentação apresentada pelo Município indicando a adoção de providências corretivas, substituição de veículos e manutenção das estradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 311, IV, do CPC para a concessão de tutela de evidência, diante da suposta omissão do Município na prestação do serviço de transporte escolar rural e da prova documental apresentada pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de evidência exige prova documental inequívoca, apta a afastar qualquer dúvida razoável quanto aos fatos constitutivos do direito invocado. 5. A documentação colacionada pelo Ministério Público é contrariada por informações e relatórios recentes da administração municipal, dando conta da adoção de medidas corretivas. 6. A existência de controvérsia fática e a ausência de certeza documental afastam a excepcionalidade da tutela de evidência. 7. A aplicação da Súmula 568/STJ à espécie não configura afronta ao princípio da colegialidade, tendo em vista a jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de concessão da tutela de evidência quando presentes elementos que recomendam dilação probatória. 8. A atuação judicial em matéria de políticas públicas, embora possível, exige demonstração documental inequívoca de omissão estatal grave, o que não se constata nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
“Tese de julgamento: 1. A tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do CPC, exige prova documental clara e inequívoca, sendo incabível quando há dúvida razoável instaurada por elementos apresentados pela parte adversa. 2. A existência de controvérsia fática e a necessidade de instrução probatória afastam a possibilidade de concessão da medida em caráter antecedente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; TJMT, AgR 140792/2015, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1015718-66.2025.8.11.0000, originário da Ação Civil Pública nº 1002505-67.2025.8.11.0040, ajuizada pelo próprio agravante, cujo objeto consiste em compelir o Município de Sorriso a adotar as providências necessárias para assegurar transporte escolar adequado e seguro aos estudantes residentes nas Linhas Poranga e Pontal do Verde III, situadas na zona rural do referido município.

Na origem, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência formulado pelo
Parquet
, ao fundamento de que não estaria caracterizada omissão ilícita do ente municipal que justificasse a pronta intervenção judicial, salientando que os documentos já juntados aos autos aparentavam demonstrar a adoção de medidas corretivas e de regularização por parte da Secretaria Municipal de Educação.

Destacou que, diante da existência de informações e declarações administrativas indicando que os veículos responsáveis pelo transporte escolar haviam sido vistoriados, substituídos ou reparados, não se verificava a “certeza documental” exigida para a concessão da tutela de evidência prevista no art. 311, IV, do Código de Processo Civil, impondo-se o regular desenvolvimento da fase instrutória para melhor elucidação da controvérsia.

Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento, sustentando que a inicial foi instruída com vasta prova documental, consistente em atas de reunião comunitária, laudos de vistoria, relatos colhidos no inquérito civil instaurado, fotografias, e declarações que apontariam o transporte escolar defeituoso, motorista com jornada de trabalho exaustiva, ausência de manutenção de estradas e risco aos alunos.

Asseverou que tais provas seriam suficientes, por si só, para demonstrar a probabilidade elevada do direito e afastar qualquer dúvida razoável, sendo irrelevante a demonstração do periculum in mora, já que a medida pleiteada era eminentemente de evidência. Acrescentou que as justificativas administrativas apresentadas pelo Município seriam genéricas e não infirmariam a robustez dos elementos colhidos pelo Parquet. Reforçou, ainda, que o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal autoriza a atuação judicial quando demonstrada grave falha estatal na execução de políticas públicas essenciais, como é o caso do transporte escolar rural.

O recurso, porém, teve seu provimento negado por decisão monocrática da eminente Relatora, que, com base na Súmula 568/STJ, manteve o indeferimento da tutela de evidência. A Relatora consignou que os documentos apresentados pelo Município, indicando correções, vistorias, substituições de veículos e providências recentes, criavam dúvida razoável quanto à atualidade e à extensão das irregularidades narradas pelo Ministério Público, o que afastava a possibilidade de concessão da medida sem a prévia instrução. Ressaltou que, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbrava omissão estatal com grau de certeza necessário à tutela de evidência.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpõe o presente agravo interno, alegando que a monocrática teria violado o princípio da colegialidade, já que não haveria entendimento dominante apto a justificar a aplicação da Súmula 568/STJ. Argumenta, novamente, que a prova documental coligida é suficiente e que a decisão incorreu em erro de premissa, confundindo tutela de urgência com tutela de evidência. Reitera que o Município não comprovou de forma efetiva a superação dos vícios e que a omissão estatal é evidente.

O Município de Sorriso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada e afirmando que não há omissão administrativa, que as medidas foram adotadas, que os veículos foram substituídos, vistoriados e aprovados, e que as reclamações que motivaram a ACP referem-se a fatos pontuais ocorridos no longínquo ano de 2023. Sustenta, ainda, a perda superveniente do objeto do recurso e a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se na gestão cotidiana do serviço público de transporte escolar
.
(
id. 330341358).

É o breve relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida ao exame desta Câmara limita-se a verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de tutela de evidência formulado em sede de ação civil pública.

Não se examina, portanto, o mérito da ação de base, mas apenas a adequação dos fundamentos adotados para indeferir a medida antecipatória requerida.

A tutela de evidência, prevista no art. 311, IV, do Código de Processo Civil, exige não apenas documentação comprobatória do direito alegado, mas também que o réu não apresente prova capaz de gerar dúvida razoável quanto aos fatos constitutivos. Trata-se de modalidade excepcional de tutela sumária, cabível quando o estado de probabilidade é tão qualificado que se aproxima da própria certeza, mitigando a necessidade de periculum in mora. A lei, ao exigir a inexistência de prova apta a gerar controvérsia relevante, deixa claro que a evidência deve ser robusta, cristalina e incontroversa — o que não se verifica na hipótese em julgamento.

Nos autos do agravo de instrumento, assim como reiterado no presente agravo interno, o Ministério Público trouxe documentação apontando deficiências no transporte escolar, extraídas de inquérito civil instaurado em 2023. Entretanto, paralelamente, o Município apresentou declarações formais, laudos de vistoria e informações recentes afirmando que os problemas teriam sido sanados, que os veículos haviam sido substituídos ou reparados, que os trechos críticos da estrada haviam recebido manutenção e que não mais se verificavam reclamações relacionadas às linhas Poranga e Pontal do Verde III. Esses documentos, embora sujeitos à prova futura, são suficientes para instaurar controvérsia fática, afastando o caráter incontroverso e documentalmente seguro exigido para o deferimento da tutela de evidência.

Nesse cenário, a decisão agravada, e igualmente a decisão monocrática ora impugnada, reconheceram a necessidade de instrução probatória para apurar a real situação do transporte escolar no momento atual, já que os fatos narrados pelo Ministério Público remontam a período anterior e são refutados por documentos recentes apresentados pelo ente municipal. A cognição sumária, especialmente no âmbito da tutela de evidência, não pode substituir a instrução necessária à formação de juízo seguro, quando há divergência concreta entre as partes quanto à existência, atualidade ou extensão das irregularidades apontadas.

Não há, ademais, violação ao princípio da colegialidade. A aplicação da Súmula 568/STJ, que autoriza o julgamento monocrático quando há entendimento consolidado sobre a matéria, não se revela inadequada na hipótese, pois a jurisprudência pacífica deste Tribunal e dos tribunais superiores é no sentido de que a tutela de evidência não pode ser concedida quando há dúvida razoável ou quando a matéria exige dilação probatória, especialmente em temas que envolvem aferição da atuação administrativa e avaliação de medidas já adotadas pelo Poder Público.

Com efeito, a atuação judicial em políticas públicas é possível, como lembra o agravante ao mencionar o Tema 698/STF, mas exige demonstração inequívoca de omissão grave ou ilegal, o que não se mostra presente neste momento processual, ao menos não com a nitidez documental exigida pelo art. 311, IV, do CPC.

Assim, considerando que o Município trouxe documentos capazes de gerar dúvida razoável quanto à persistência das irregularidades, e que a instrução é imprescindível para elucidar a real situação do serviço de transporte escolar nas linhas citadas, conclui-se que não se encontram preenchidos os requisitos legais da tutela de evidência. A decisão monocrática, portanto, não merece reparo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou o agravo de instrumento e preservou o indeferimento da tutela provisória de evidência, permanecendo incólume a determinação de que a controvérsia seja apurada no curso regular da ação civil pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025